Tribunal: TJES
Processo: 5000488-58.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-58.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ENIRCE RAASCH CARLINI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO ADITIVO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial proposta em face de E.R.C., E.C. e L.G.T., sob o fundamento de que a celebração de termo aditivo caracterizou novação da dívida originalmente executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo aditivo à cédula de crédito bancário constitui mera modificação contratual ou se configura verdadeira novação da dívida, com extinção do título executivo anteriormente apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação se caracteriza pela substituição da obrigação anterior por uma nova, alterando elementos essenciais da relação obrigacional, como valor, prazo, taxa de juros e linha de crédito, o que ocorreu no termo aditivo celebrado entre as partes.

A análise do termo aditivo revela a modificação da linha de crédito, a concessão de desconto no saldo devedor, a redefinição dos prazos e a alteração substancial da taxa de juros, demonstrando a constituição de nova obrigação em substituição à anterior.

A inexistência de inadimplemento quanto à nova obrigação impede a exigibilidade da dívida com base no título originário, cuja eficácia executiva restou extinta pela novação.

A cláusula do termo aditivo que prevê a renúncia prévia e genérica a direitos processuais, como a oposição de embargos à execução, configura abuso de direito e reforça a conclusão de que a nova relação jurídica extinguiu a obrigação anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, configurada a novação, surge novo título executivo, independente da manutenção ou não dos contratos anteriores, inexistindo título executivo válido enquanto não demonstrado o inadimplemento da nova obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de termo aditivo que altera substancialmente elementos essenciais da relação obrigacional caracteriza novação da dívida.

Extinta a obrigação anterior por novação, não subsiste título executivo fundado na dívida primitiva.

A imposição unilateral de cláusulas contratuais que limitam direitos processuais fundamentais configura abuso de direito e reforça a descaracterização da obrigação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360 e 361; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1524668/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, o presente recurso de apelação cível foi interposto por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES (id.
13631764
), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
Enirce Raasch Carlini
,
Elio Carlini
e
Leandro Gasperazzo Tesche
, julgou extinto o feito.

As razões recursais (id.
13631765
) do apelante, em síntese, argumentam que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao extinguir a execução. O BANDES defende que a celebração de um termo aditivo foi equivocadamente interpretada como
novação da dívida
, ao passo que a Lei nº 10.931/04, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, prevê que o aditivo apenas integra o título original.

Argumenta ainda que a ausência de
animus novandi
é comprovada por expressa cláusula contratual e pelas exigências do Código Civil, o que imporia a mera suspensão do processo, e não sua extinção.

A questão central submetida ao crivo deste egrégio Órgão Julgador cinge-se, portanto, à ocorrência, ou não, da
novação da dívida executada
.

A petição inicial (id.
13631176
) informou que a dívida exigida dos recorridos, referente a dois contratos de empréstimo contraídos pela recorrida
Enirce
, perfazia o montante de
R$ 99.556,62
.

O
primeiro contrato
(
77985/01
) previa um empréstimo de
R$ 30.796,00
, com juros de
5,50% ao ano
, a ser quitado em
6 prestações anuais
e sucessivas, com carência de dois anos. A primeira parcela venceria em
15/11/2020
e a última em
15/11/2025
.

O
segundo contrato

(77985/2)
estabelecia um empréstimo de
R$ 49.164,00
, com juros de
2,50% ao ano
, a ser pago em
6 parcelas anuais
e sucessivas, com carência de dois anos. A primeira parcela venceria em
15/11/2020
e a última em
15/11/2025
.

Os executados foram citados em
18/08/2022
(ids.
17084816
,
17084817
e
17084822
), e os mandados, devidamente cumpridos, foram juntados aos autos em
24/08/2022
, marcando o início do prazo para oposição de embargos à execução.

Em
10/11/2022
, o exequente anexou aos autos o “
termo aditivo
” (id.
19362013
), que foi considerado como
novação
pelo juízo a quo. O referido termo aditivo previa as seguintes condições:

“(...)
Cláusula primeira:
O saldo devedor vencido das Cédulas de Crédito Bancárias (...) ficam consolidados em 27/09/2022 em
R$ 90.000,00
(noventa mil reais), a ser refinanciado através da linha
10040 – BNDES / RENEGOCIAÇÃO RURAL PRICE – TR/JPC
.

Cláusula segunda
: O saldo devedor refinanciado do(a) EMITENTE, referido no caput da Cláusula Primeira, será atualizado mensalmente e até a data da efetiva liquidação da dívida, com base na TR – Taxa Referencial, correspondente ao dia e vencimento das prestações.

Cláusula terceira
: São devidos juros à taxa de
8% a.a.
(oito por cento ao ano), calculados dia a dia sobre o saldo devedor refinanciado, atualizado na forma acima e exigíveis de acordo com a cláusula a seguir, no vencimento ou na liquidação da dívida.

Cláusula quarta
: O saldo devedor refinanciado, constituído na forma acima, acrescido de juros, será pago ao BANDES em 5 (cinco) prestações anuais e sucessivas, (...) vencendo-se a primeira prestação em 20/09/2023, comprometendo-se o(a) EMITENTE a liquidar com a última prestação em 20/09/2027, todas as obrigações do contrato”

Analisando o termo aditivo, verifica-se que houve o
refinanciamento de dois contratos distintos
, agora incluídos na nova linha de crédito “
10040 – BANDES
”. Além disso, foram alterados o
valor total devido
, com a
concessão de desconto
, o
prazo para pagamento
e a
taxa de juros aplicável
.

Ao contrário do que sustenta o exequente, as modificações implementadas configuram uma
legítima novação da dívida
, e não um mero acordo extrajudicial, apesar da ausência de texto expresso nesse sentido. A distinção entre um simples acordo extrajudicial e a novação reside na intenção de criar uma nova obrigação, extinguindo a anterior, o que se depreende claramente das alterações substantivas promovidas no contrato.

É relevante notar que as linhas de crédito dos contratos originalmente novados foram discriminadas como “
BNDES / PRONAF / MULHER 2017-2018 – 5,5%
” e “
BNDES / PRONAF / MULHER 2017-2018 – 5,5%
”, enquanto o refinanciamento se deu pela linha de crédito “
10040 – BANDES
”. Esta alteração da própria natureza e fonte da dívida reforça a ideia de novação.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a modificação do valor, do prazo de pagamento, dos juros aplicáveis e da linha de crédito
não configuram mero acordo entre as partes
, mas sim uma clara substituição da obrigação original por uma nova. Também
não houve pedido conjunto de suspensão do processo
, conforme mencionado na apelação, o que demonstra a intenção do banco de impor unilateralmente as novas condições.

Com efeito, todos os requisitos de um título executivo extrajudicial foram alterados, a saber: a
liquidez
, a
certeza
e a
exigibilidade
. A dívida original perdeu sua característica de título executivo ao ser substituída por uma nova obrigação com condições
completamente diferentes
.

Note-se que, alterado o valor da dívida, não há notícia de inadimplemento das novas parcelas no período de 2022 a 2025. Se não há inadimplemento da nova obrigação, também não se pode exigir qualquer valor com base no título executivo anterior, que foi extinto pela novação.

A forma como o termo de novação foi redigido, aliada às manifestações do apelante, expressa uma clara intenção de
impedir a defesa dos recorridos
, configurando um abuso de direito. É fundamental atentar para outras cláusulas do termo de novação que, aparentemente,
não foram objeto de análise aprofundada
pelo juízo a quo, por ter sido considerado prescindíveis. Vejamos:

“
Cláusula no
n
a
: O (a)
EMITENTE
e o (s)
AVALISTA
(s) que assinam ao final,
dão-se por citados na Ação de Execução nº 5000488-58.2021.8.08.0025
,
renunciando ao direito de opor Embargos e qualquer outra ação
, incidente processual ou recurso que vise obstar o pagamento do crédito do BANDES e sua cobrança.

Parágrafo Único
: O (a)
EMITENTE
e
AVALISTA
(S) têm ciência de que:

a)

foram arbitrados honorários advocatícios no processo de execução referenciado no caput desta cláusula, os quais deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba, sob pena de continuidade do processo judicial para cobrança desses valores, eis que constituem verba autônoma de caráter alimentar
;

b)
os bens e valores penhorados em juízo, caso hajam, permanecerão nessa condição até quitação integral da dívida objeto do presente acordo.

Cláusula décima
: As
custas processuais
finais porventura surgidas quando a extinção da ação mencionada na cláusula anterior
serão suportadas pelo (a) EMITENTE e o(s) AVALISTA
(s).”

O termo de novação ostenta a data de
29/09/2022
. Contudo, o
reconhecimento de firma
das assinaturas só ocorreu em
13/10/2022
. A
juntada do termo ao processo
, por sua vez, deu-se apenas em
10/11/2022
, momento em que os prazos para a apresentação de qualquer defesa pelos executados já se encontravam preclusos.

A ausência de clareza sobre a data das tratativas e da efetiva assinatura do termo é crucial, pois a depender da data em que o termo de novação foi assinado, o pedido de suspensão feito pelo banco recorrente poderia ter igualmente suspendido o prazo para embargos à execução, o que não ocorreu.

Verifica-se um inconteste abuso de direito nas cláusulas propostas pelo recorrente/exequente.

A imposição do
reconhecimento da citação
dos executados por meio de um
contrato de adesão
, bem como a previsão de renúncia a direito processual garantido por lei, são
manifestamente ilegais
e violam o devido processo legal e a ampla defesa.

A inclusão dessas cláusulas ilegais é mais um elemento que milita em favor do
reconhecimento da novação
, pois i
mpõe aos executados obrigações que inexistiam nas cédulas originalmente pactuadas
, alterando fundamentalmente a relação jurídica.

É evidente que o contrato de novação firmado pelo Banco de Desenvolvimento tangencia a má-fé, pois busca, nitidamente,
induzir ao erro
agricultores que não possuem a expertise jurídica necessária para compreender o real sentido e as implicações das disposições contratuais impostas pelo contrato de adesão.

Repiso os termos da sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito:

“(...) Desse modo, a novação pode ser definida como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. S

eu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, salvo estipulação em contrário.

Em outras palavras, na novação opera os mesmos efeitos jurídicos do pagamento, de forma que o antigo débito é extinto, ficando prejudicados os termos da antiga contratação e todas as garantias sobre elas constituídas.

Diante disso, o termo aditivo à cédula de crédito bancário substitui o título acostado na inicial, ensejando a novação da obrigação da parte devedora para com o credor e, por conseguinte, descaracteriza um dos requisitos essenciais para a cobrança da dívida pleiteada, o inadimplemento.”

É crucial estabelecer a premissa de que a diferença entre mero acordo extrajudicial e novação da dívida advém da análise de cada caso concreto, considerando-se o elemento subjetivo do
animus novandi
. É o que se extrai da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA . EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF . LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF. 3 . "
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores
" (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1524668 SC 2019/0174081-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)”

No presente caso, a novação está configurada não apenas pela
alteração substancial dos termos da dívida
, mas também pela inequívoca intenção das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por uma nova.

As modificações introduzidas no termo aditivo –
como a mudança do valor, do prazo, dos juros e da própria linha de crédito
– são tão significativas que descaracterizam por completo a obrigação original. A essa constatação soma-se o fato de que o exequente, ao redigir o termo,
tentou ilicitamente suprimir direitos processuais dos executados
, o que corrobora a intenção de criar uma nova relação jurídica, esvaziando a anterior.

Assim, configurada a novação no caso em apreço, bem como a alteração de todos os pressupostos que embasam a execução de título extrajudicial (liquidez, certeza e exigibilidade), inexistem motivos para que se altere a sentença recorrida.

O título executivo original foi extinto pela novação, e a nova obrigação, embora existente, não é objeto da presente execução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
nego-lhe
provimento.

Sem condenação em honorários de sucumbência, pois não constituídos procuradores pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.